Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735122-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E S P A C H O Dentre os documentos acostados aos autos no ID 50450281 não se vislumbra a petição do agravo de instrumento propriamente dito, em dissonância ao Art. 1.016 do CPC. INTIME-SE a Agravante para adotar as medidas cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 18:27:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador